Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716454-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL RECORRIDOS : HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes. 3. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei 8.009/1990, ao decidir que é possível penhorar o imóvel (bem de família), sendo vedada apenas a sua expropriação judicial. Defende que o bem de família é impenhorável, não cabendo interpretação extensiva da lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. c) artigos 141, 322 e 492, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão incorreu em julgamento ultra petita, ao decidir foram dos limites da pretensão recursal, pois o requerente pediu penhora com vista a expropriação e não a penhora sem alienação. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ARNALDO ROCHA MUNDIM JR, OAB/DF 9.446. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 3o, e 4o, todos da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ARNALDO ROCHA MUNDIM JR, OAB/DF 9.446. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023